Tribunal: TJBA
Processo: 8062148-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062148-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOKNEAN FERREIRA DE SAO BENTO Advogado(s): NERIVALDO OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). NATUREZA INCORPORÁVEL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DEVIDO AO POSTO DE 1º TENENTE (125%). LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INOPONIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração; há impugnação do Estado da Bahia ao benefício da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação estatal à gratuidade de justiça diante da presunção de hipossuficiência do impetrante; (ii) estabelecer se a GCET, por ser gratificação incorporável, deve ser recalculada nos proventos da inatividade com base no percentual devido ao posto imediatamente superior (1º Tenente), e não no percentual percebido na ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois o Estado não produz prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Reconhece-se que a GCET possui natureza de gratificação incorporável, integrando os proventos de inatividade conforme os arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. Aplica-se o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura ao policial militar, ao ser transferido para a reserva com mais de 30 anos de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. Adota-se o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia de que a GCET deve ser paga no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos, e não ao cargo ocupado na ativa. Verifica-se que o impetrante percebe a GCET no percentual de 45%, correspondente ao posto de 1º Sargento, sendo devido o percentual de 125%, previsto para o posto de 1º Tenente, conforme Resolução COPE nº 153/2014. Afasta-se a alegação de limitação orçamentária, pois os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem impedir o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público, conforme jurisprudência do STJ. Determina-se que os efeitos patrimoniais retroajam à data da impetração, observadas as Súmulas 269 e 271 do STF e o regime de precatórios, conforme Tema 831 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando formulada de forma genérica e desacompanhada de prova capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza incorporável e integra os proventos de inatividade do policial militar. 3. A GCET deve ser calculada com base no percentual correspondente ao posto imediatamente superior que serve de base para os proventos da reserva remunerada. 4. Limitações orçamentárias não afastam o direito do servidor público ao recebimento de vantagens legalmente asseguradas. 5. Os efeitos financeiros em mandado de segurança retroagem à data da impetração, observando-se o regime de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B; 110-D; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062148-22.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOKNEAN FERREIRA DE SÃO BENTO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05